Tribunal: TJMT
Processo: 0007980-74.2009.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007980-74.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO MARCOS CONCEICAO DE MATOS - CPF: 009.824.391-80 (APELANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), JOELSON MORAES DE ASSIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINARES: NULIDADE

DA INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA POR NÃO TER SIDO PESSOAL E TER SIDO INTIMADA ADVOGADA SEM PODERES - MATÉRIA
EXPRESSAMENTE ANALISADA
EM MANDADO DE SEGURANÇA -

REANÁLISE INJUSTIFICÁVEL - JULGADOS DO TJMT - NÃO CONHECIMENTO -
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR PELO USO DE ALGEMAS - ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM PRIMEIRO GRAU ACOLHIDO COMO FUNDAMENTO PARA DECIDIR -
PER RELATIONEM -
APELANTE NÃO ALGEMADO DURANTE SESSÃO PLENÁRIA - VISUALIZAÇÃO DAS MÍDIAS - AUSÊNCIA DE PROTESTO EM ATA - PRECLUSÃO -

ARESTOS DO TJMT - REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS
FASES INQUISITIVA E JUDICIAL
- TESTEMUNHAS
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
-
DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS AO CONSELHO DE SENTENÇA - PROVAS IRREPETÍVEIS - POSSIBILIDADE - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃOS DO TJMT -
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
- EMPREGO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA -
VÍTIMA “ATACADA” PELAS COSTAS - Q
UALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
AMPARO EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS
E LAUDO PERICIAL -
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS APENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Se as matérias [não intimação pessoal do apelante e de advogado sem poderes para representá-lo] foram expressamente analisadas pelo Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança, não se justifica a reanálise pelo mesmo Tribunal, sopesada a formação de coisa julgada.

“Merece ser conhecido em parte o recurso de
apelação
que visa à submissão de requerimentos albergados pelos efeitos da
coisa

julgada
, pois já analisados por esta instância.”

(AP no 2050/2013)

Se da
“mídia de interrogatório do apelante é possível verificar, quando o mesmo gesticula, que não se encontra algemado [...] deve ser afastada a alegada nulidade do julgamento popular”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça)

“O uso de
algemas
durante a Sessão Plenária do Tribunal do
Júri
é medida excepcional, e não enseja a nulidade do ato, desde que devidamente justificada sua necessidade. Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri [...] devem ser imediatamente arguidas, sob pena de
preclusão
[CPP, art. 571, inciso VIII].”
(N.U 0001148-97.2013.8.11.0102)

As partes podem exibir aos jurados os depoimentos gravados que não puderem ser repetidos na sessão plenária, seja porque
“tenham falecido ou se encontrem em local incerto e não sabido”
(Exibição aos jurados de depoimentos gravados no
iudicium accusationis
: como proceder? Marcelo Rocha Monteiro. Disponível em
https://jus.com.br/artigos/26151/exibicao-aos-jurados-de-depoimen tos-gravados-no-iudicium-accusationis-como -proceder - acesso em 4.6.2021
).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

As

qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0007980-74.2009.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 139429), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP – (fls. 962/972).

O apelante suscita nulidade: 1) da
“intimação da pronúncia”
, por não ter sido pessoal; 2) do julgamento popular porque teria
“permanecido algemado durante toda a sessão, conforme se constata das imagens do interrogatório em plenário”
. No mérito, sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: a)
“todas as testemunhas disseram em juízo (primeira fase) que foram pressionadas na delegacia para acusá-lo”
; b)
“nenhuma das testemunhas foram intimadas para realização do Tribunal do Júri, sendo apenas repetidos os depoimentos mediante vídeo”
; c) a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima não estaria caracterizada.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade: a)
“da citação da pronúncia e de todos os atos praticados após a publicação por edital”
; b) da sessão plenária, em razão do uso de algemas, ou anulado o julgamento popular [por contrariedade às provas dos autos]. Subsidiariamente, seja afastada a aludida qualificadora.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 1031/1049).

A 21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA pugna pelo desprovimento (fls. 1067/1083).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal] - Sentença condenatória - Irresignação defensiva - Pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade e, total procedência para declarar nulidade do julgamento, conforme art. 593, inc. III, alínea “d” e § 3o, do CPP - Requer, ainda, retirada da qualificadora (motivo que dificultou a defesa da vítima) - Inviabilidade - Veredito que se baseia no contexto probatório - Soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da CF/88) - Não há que se falar em eventual reforma na decisão do Conselho de Sentença - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 1089/1094).

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PRONÚNCIA)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da intimação
“
da pronúncia e de todos os atos praticados após a publicação por edital”
,
sob assertiva de que não teriam sido esgotados todos os meios de localização, bem como fora intimado advogado sem poderes para representá-lo (fls. 1036/1040).

Essas matérias foram expressamente analisadas pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança N.U 1005132-43.2020.8.11.0000,
in verbis
:

“O impetrante teve ciência pessoal da ação penal, constituiu advogados [Marcilei Eduardo Cintra - OAB/MT 10.139 e
Deise Jussara Alves - OAB/MT 17.867
], foi interrogado, acompanhou toda fase instrutória e se comprometeu a manter endereço atualizado, bem como a comparecer a todos os atos processuais, quando obteve o relaxamento da prisão preventiva
em 22.12.2009 (
Sistema Primus, Código 139429).

Todavia, após a decisão de pronúncia, não foi localizado no endereço declinado nos autos da ação penal [
Rua 22, Quadra 15, Lote 14, Bairro Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT], tampouco naquele informado no Processo Executivo de Pena - Código 107700 - [Rua Dourados, Quadra 40, casa 22, Bairro Dr. Fábio, Cuiabá/MT], em que pese os esforços do Oficial de Justiça encarregado da intimação e do Juízo singular em descobrir outros endereços do acusado no sistema Apolo.

Segunda premissa do c. STJ,
o acusado tem o dever de manter seus dados atualizados perante o juiz da causa quando tem conhecimento da persecução penal (RHC no 77.761/MG, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 14.3.2017; AgRg no HC no 446.840/GO, rel. Min. Felix Fischer, 6.9.2018).

Noutro giro, a impetração não traz prova da assertiva de que o paciente estaria preso quando diligenciada sua intimação pessoal.

De toda sorte, a intimação da decisão de pronúncia deve ser feita por edital se o acusado solto não for encontrado (CPP, art. 420, parágrafo único).

A Lei no 11.689/2008, que alterou o procedimento relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri, introduziu no ordenamento processual penal a possibilidade de intimação por edital da decisão de pronúncia, bem como da designação de data para a sessão de julgamento em plenário, nos casos em que o acusado solto não for encontrado.

Com efeito, não se afigura qualquer constrangimento ilegal na decisão que determinou a designação de data para julgamento do paciente em plenário, pois, além de estar apoiada no art. 431 do CPP, as garantias judiciais preconizadas no art. 8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) foram asseguradas ao impetrante, haja vista que teve pleno conhecimento da acusação que lhe foi imputada, porquanto citado pessoalmente, bem como pelo fato de ter assumido o compromisso legal de comparecer a todos os atos processuais e comunicar ao juízo eventual mudança de endereço, ao ser beneficiado com a liberdade provisória.

Ademais, o advogado constituído pelo impetrante à época [Dr. Marcilei Eduardo Cintra - OAB/MT 10.139] foi devidamente intimado da pronúncia em 14.12.2016 (DJe no 9916), ao passo que a advogada subscritora desta impetração [Dra. Leidineia Katia Bosi - OAB/MT 14.981] teve ciência da designação da sessão do Júri desde 22.1.2020 (DJe no 10.660), mas postulou o sobrestamento do julgamento popular somente da véspera, a elidir boa-fé processual.
[...]

Não bastasse, a intimação foi realizada pelo meio e forma adequados/regulares diante da conduta processual do impetrante em relação ao Poder Judiciário, “tendo em vista o dever de lealdade processual imputado às partes, bem como o dever de colaborar com o devido processo legal” (STJ, HC no 238.076/DF - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 01/12/2016).

Outrossim, o comparecimento do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri não se apresenta mais obrigatório (CPP, art. 457) quando tiver ciência da data e representado por advogado constituído, a ponto de motivar alteração de pauta e vinculação de um Conselho de Sentença e do Juiz-Presidente à sua voluntariedade.

Em caso análogo, o c. TJDF denegou a ordem para manter a decisão que determinou a designação de data para julgamento em plenário (Rec. N.U. 2009.00.2.005315-2, Ac. 360.249; Segunda Turma Criminal, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, DJDFTE 3.8.2009).

Nesse quadro, afigura-se injustificável a anulação da intimação por edital e dos atos processuais posteriores, de modo que não se reconhece a plausibilidade do direito invocado, a merecer correção mandamental.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a
segurança.”
(Relator: Des. Marcos Machado - 26.6.2020 - https://pje2.tjmt.jus.br/ pje2)

A ação mandamental transitou em julgado no dia 17.7.2020 (
https://pje2.tjmt.jus.br
- ID 51217979).

Po
r efeito, não se justifica a reanálise da matéria pelo mesmo Tribunal, sopesada a formação de coisa julgada.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Merece ser conhecido em parte o recurso de
apelação
que visa à submissão de requerimentos albergados pelos efeitos da
coisa

julgada
, pois já analisados por esta instância.”

(AP no 2050/2013 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 28.4.2014)

“Não se conhece de
preliminar
[...] se a matéria de que trata já foi
julgada
em HC anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à
coisa

julgada
.

(N.U 0006168-45.2018.8.11.0021 -
Relator: Des.
Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.2.2021)

Com essas considerações, preliminar
NÃO CONHECIDA
.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR POR USO DE ALGEMAS DURANTE A SESSSÃO)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular sob alegação de que teria permanecido algemado “o tempo todo” (fls. 1041/1044).

Nesse ponto, o
entendimento do órgão ministerial em primeiro grau, exposto nas contrarrazões recursais merece acolhimento, como fundamento para decidir
per relationem,
em razão do exaurimento da matéria,
in verbis
:

“Na Ata de Julgamento de fls. 476/477 não consta que o apelante tenha permanecido algemado durante o julgamento, e tampouco consta qualquer objeção, protesto, indignação da defesa com relação a esta possível ocorrência.

Aliás, na mídia de interrogatório do apelante é possível verificar, quando o mesmo gesticula, que não se encontra algemado.

Neste diapasão, cumpre destacar que “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em tema de julgamento pelo Júri, tem advertido, em sucessivas edições (RTJ 136/1233 - RTJ 142/570-571 - RTJ 143/138, v.g.), que o ‘o valor da ata de julgamento cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as ocorrências do julgamento em Plenário do Júri (CPP, art. 495), reveste-se de importância jurídica essencial. Meras alegações discordantes da parte, desprovidas de qualquer comprovação, não se revelam suficientes para descaracterizar o teor de veracidade que esse registro processual reflete’, mesmo porque ‘a ausência de reclamação ou de protesto torna preclusa a faculdade processual de a parte arguir qualquer nulidade eventualmente ocorrida. O silêncio da parte - que se mostra pleno de expressão semilógica - tem efeito convalidador dos vícios acaso verificados durante o julgamento (...)” (HC 87.588/SP-18.04.2006, trecho extraído do voto vencedor do Min. Celso de Mello).

Assim, deve ser afastada a alegada nulidade do julgamento.”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça - fls. 1070)

De toda sorte, se admitida a assertiva do uso de algemas [desfigurada em vídeo], aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O uso de
algemas
durante a Sessão Plenária do Tribunal do
Júri
é medida excepcional, e não enseja a nulidade do ato, desde que devidamente justificada sua necessidade. Possíveis nulidades ocorridas durante o julgamento na Sessão Plenária do Tribunal do Júri [...] devem ser imediatamente arguidas, sob pena de
preclusão
[CPP, art. 571, inciso VIII].”
(N.U 0001148-97.2013.8.11.0102 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.3.2018)

“Consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do
Júri
devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem, e registradas na
ata
da sessão de julgamento, sob pena de
preclusão
” [STJ, Quinta Turma. AgRg no REsp 1518220/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, julgado em18/10/2016, DJe 11/11/2016].”
(N.U 0009036-11.2010.8.11.0042 - Relator: Des. Alberti Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 1o.4.2019)

“O momento processual adequado para se arguir eventual nulidade, é durante a sessão plenária do tribunal, logo depois que ocorra, devendo ser registrada a impugnação na
Ata
de Julgamento, sob pena de
preclusão
(art. 571, VIII, CPP).”
(N.U 0002132-75.2013.8.11.0007 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 10.3.2021)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 03 de março de 2009, por volta das 22h20min, na via pública localizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, no 78, Bairro Centro Norte, nesta Capital, o denunciado ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Joelson Morais de Assis, que foram a causa eficiente da morte dele. [...]

O denunciado cometeu o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois efetuou os disparos quando aquela estava de costas para ANTÔNIO.

A motivação do crime não foi totalmente esclarecida, mas está relacionada ao consumo de entorpecentes pelos envolvidos, ou seja, motivo torpe.

Em face do exposto, o denunciado ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS, incorreu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, razão pela qual requer seja processado e ao final pronunciado e julgado perante o Tribunal do Júri.”
(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - fls. 14/16).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
1o Quesito:
No dia 03 de março de 2009, por volta das 22h20min, na via pública localizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, no 78, Bairro Centro Norte, nesta capital, a vítima Joelson Morais de Assis foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia acostado aos autos às fls. 88/93-v e que foram a causa de sua morte?

4 (quatro) SIM

2o Quesito:
O acusado,
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS, efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

4 (quatro) SIM

2 (dois) NÃO

3o Quesito:
O jurado absolve o acusado?

4 (quatro) NÃO

1 (um) SIM

4o Quesito:
O crime foi cometido por motivo torpe, consistente em discussão prévia relacionada ao tráfico de entorpecentes?

4 (quatro) NÃO

2 (dois) SIM

5o Quesito:
O crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que foi atacada pelas costas, reduzindo sua capacidade de reação?

4 (quatro) SIM

1 (um) NÃO”
(fls. 960/961).

A Juíza-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO o réu ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATOS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada, porquanto agiu com desígnio, premeditação e extrema violência na execução do homicídio;

Após prévia discussão com a vítima o réu se retirou do local e retornou em seguida, previamente armado, ocasião em que efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a face de Joelson Morais de Assis, em uma praça pública e na presença de várias pessoas. Nítida demonstração de audácia, destemor e indiferença com as normas legais;

A conduta de Antônio Marcos Conceição de Matos, consubstanciada na premeditação do crime e modo de execução (extrema violência, demonstrada pela multiplicidade de disparos de arma de fogo), distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado; [...]

O réu registra antecedentes criminais pela pratica de três delitos gravíssimos, consistente em roubos majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Contudo, valho-me de somente uma das condenações para exasperar a pena-base, qual seja: 01-Guia de Execução Penal recebida da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, extraída do Processo no. 2007/16, sendo o Réu condenado por infração do Art.157, § 2o, I e II c/c, ART. 61, I 65, Ie II "d", todos do C.P, a pena de 06 anos e 02 meses e 07 dias de reclusão, e 74 dias-multa, em regime fechado, cuja sentença transitou em julgado em 18/06/2007 para MP e no dia 13/07/2007 para a Defesa. (Processo Executivo de Pena n. .0011527-93.2007.8.11.0042 - SEEU)

No tocante as outras condenações, serão valoradas na segunda fase da dosimetria como agravante específica da reincidência. [...]

O comportamento da vítima influiu para a ocorrência do delito, notadamente porque demonstrado seu envolvimento no submundo do crime. Nesse sentido, os depoimentos colhidos durante a instrução processual são uníssonos em apontar Joelson como pessoa agressiva, perigosa e conhecida pela comunidade como traficante de drogas. [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado - de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado pela pratica de dois delitos de roubo, vejamos:

02-Guia Definitiva da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo no 2004/171, infração do art. 157, § 2o, inciso I do CP, a pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa, em regime aberto, sendo transitado em 03/05/2005-MP e 29/08/2005-Defesa. (Processo Executivo de Pena n. .0011527-93.2007.8.11.0042 - SEEU)

03-Guia Definitiva da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ref. processo no 100/2005, infração do art. 157, § 2o do CP, a pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, sendo transitado em 20/01/2006-MP (Processo Executivo de Pena n. 0011527-93.2007.8.11.0042 - SEEU)

Anoto, por oportuno, que no presente caso não se aplica a Súmula no 214, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

Isso porque, em registrando, o réu possui condenação por 03 crimes independentes, sendo que um deles embasou a majoração da pena-base como antecedente criminal, e os dois últimos provocou a incidência da aludida agravante, restando afastada eventual configuração de bis in idem. [...]

Deste modo e, considerando a reincidência do réu, nos termos do artigo 61, I, do CP, aumento a pena em mais 01 (um) ano, redimensionando-a para 17 (dezessete) anos de reclusão reprimenda que, à míngua de outras causas que possam interferir nesse quantum, torno definitiva. [...]

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 962/972 - Código 139429).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-00164-01/2009 (fls. 186/194), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 197), Auto de Apreensão (fls.

198) e Certidão de Óbito (fls. 160), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Sônia da Conceição (esposa da vítima - fls. 36/37), Josué Ribeiro Matos (testemunha - fls. 42/43), Flávia Cristina da Silva (testemunha - fls. 46/48), Luis Carlos Conceição de Matos (irmão do apelante - fls. 52/56), Cláudia Fabiola Alves Amorim (testemunha - fls. 162/164), Luciana Maria de Figueiredo (testemunha - fls. 182), assim como o interrogatório de ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS (apelante - fls.

166/172).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas das testemunhas
Josué Ribeiro Matos, Cláudia Fabiola Alves Amorim, Flávia Cristina da Silva e Luciana Maria de Figueiredo; da esposa da vítima, Sônia da Conceição; e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias de fls. 1056).

Na sessão plenária, fora
interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 1057).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 3.3.2009, por volta das 22h:20min, no “Bar da Flávia”, localizado à Avenida Tenente Coronel Duarte, no 78, Bairro Centro Norte, Município de Cuiabá,
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS, conhecido por “TONHO” efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Joelson Moraes de Assis, conhecido por “Janelinha”, na cabeça, cujas lesões foram a causa de sua morte (
Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-00164-01/2009 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 186/194 e 197)
. O homicídio foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ter sido “atacada” pelas costas
(fls. 14/16).

- Flávia Cristina da Silva [testemunha presencial], narrou que
“chegou ao seu local de trabalho, onde avistou a vítima Joelson Moraes de Assis, vulgo ‘Janelinha’, o qual estava sozinho na praça, a vítima pediu um espeto e uma coca e estava sentado sozinho nos fundos do bar; por volta das 22h a vítima pagou a conta e se preparou para ir embora, quando a pessoa de ‘TONHO’ chegou, se direcionou atrás da vítima e logo em seguida efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo nas costas da vítima; nao presenciou nenhuma discussão, mas ouviu comentários que ‘TONHO’ e ‘Janelinha’ haviam discutido a tarde; tanto ‘Janelinha’ quanto ‘TONHO’ comercializavam entorpecentes naquele local e ‘Janelinha’ queri tomar o lugar de ‘TONHO’ no ponto de drogas”
- fls. 46/48)
. Na instrução, afirmou conhecer
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS [apelante] e Joelson Moraes de Assis [vítima] por frequentarem a lanchonete onde trabalha, saber que houve uma briga, mas desconhecer “quem bateu em quem”; acrescentou não ter visualizado o ato criminoso, em si, mas ter ouvido comentário de que ocorreu conforme narrado na Delegacia de Polícia;
“eu seu que Janelinha era o dono do ponto de venda de droga lá, tava batendo em todo mundo, inclusive espancando mulher, ele tava mandando no pedaço”

(
Relatório de Mídias de fls. 1056
);

- Luis Carlos Conceição de Matos [testemunha], perante o Delegado de Policia, revelou que é irmão do apelante ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS, conhecido por ‘TONHO’, que
“TONHO é o autor do crime que vitimou Joelson Moraes de Assis, vulho ‘Janelinha’, na noite dos fatos chegou no bar da Flávia, onde já estavam ‘Janelinha’ e Leninha e outras pessoas, quando ‘TONHO’ chegou, chamou o declarante para conversar e disse “sai de perto do Janelinha que esse cara me deu um tapa na cara e eu vou matar ele agora”; ouviu comentário de ‘TONHO’ e ‘Janelinha’ discutiram por causa de drogas naquela mesma data, pois ‘Janelinha’ passava drogas para ‘TONHO’ vender, mas se desentenderam; saiu do bar quando escutou vários disparos de arma de fogo, retornou e avistou a vítima caída no solo e seu irmão ‘TONHO’ saindo correndo a pé [...]
(fls. 52/56
);

- Cláudia Fabiola Alves Amorim [testemunha], na fase policial, verbalizou trabalhar no bar onde o crime ocorreu há dois dias, não conhecer o autor do crime e a vítima,
“mas ouvido comentário de que o autor do crime era a pessoa conhecida por ‘TONHO’”
(fls. 162/164). Em Juízo, confirmou integralmente o relatório extrajudicial
(
Relatório de Mídias de fls. 1056
);

- Luciana Maria de Figueiredo [testemunha], em sede inquisitiva, asseverou trabalhar no bar onde o crime ocorreu, não ter visualizado o crime, por trabalhar na cozinha,
“mas ouviu comentários que Janelinha e TONHO se agrediram fisicamente no mesmo dia do homicidio e por esse motivo TONHO teria matado Janelinha”
;
“ouviu comentário que Janelinha vendia drogas na região”
(fls. 182/184). Em Juízo, acrescentou que
“não viu como ANTÔNIO MARCOS chegou, se sozinho ou acompanhado, a única coisa que eu vi foi o guri lá no chão [...] e ele [ANTÔNIO MARCOS] sair correndo com a arma na mão, segurando ela pra baixo, atravessando a rua”
;
“o comentário é de que a vítima tava de costas, eu não vi, na hora lá o povo comentou né”
;
“o Joelson vendia drogas ali sim, o povo comentava que ele era perigoso”; “eu vi o ANTÔNIO MARCOS ali umas três vezes, na terceira foi que ele fez isso ai”

(Relatório de Mídias de fls. 1057
);

-
Sônia da Conceição [esposa da vítima], na Delegacia de Polícia afirmou que, ao chegar no local do crime,
“havia um comentário que a vítima estava em pé, comendo espetinho, quando um elemento conhecido por TONHO chegou atirando na vítima”
- fls. 36/37). Na fase judicial, confirmou sua declaração extrajudicial e acrescentou que seu marido e ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS se conheciam,
“soube lá que eles entraram em discussão, ele saiu, voltou e atirou no meu marido”

(
Relatório de Mídias de fls. 1057
);

- Josué Ribeiro Matos [testemunha], na fase policial, asseverou

trabalhar como mototaxista em um ponto próximo ao local do crime, ouviu os disparos e posterior comentário de que o autor do homicídio foi “a pessoa conhecida por TONHO”, mas não o conhece (fls. 42/43).

Na instrução, corroborou seu depoimento extrajudicial, afirmou que “sempre via
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS e Joelson Moraes de Assis [vítima] naquela região; mudou sua versão, afirmando ter ouvido vários comentários sobre o autor do crime, mas nada preciso
(
Relatório de Mídias de fls. 1056
);

- Antônio Marcos [testemunha], em Juízo, verbalizou estar no bar no momento do crime e descreveu o autor como sendo
“alto, magro, cabelo amarelado, não sabe o nome, mas o chamavam de Tonhão”
; saber que a vítima era agressivo
e
frequentava esse bar e comercializava entorpecentes nas proximidades; conhecer
ANTÔNIO MARCOS CONCEIÇÃO DE MATTOS e não tê-lo visto no local do crime, naquele dia

(Relatório de Mídias de fls. 1056
);

- o apelante
, na fase policial, admitiu frequentar o bar onde o crime ocorreu, conhecer a vítima e ter adquirido drogas com ele, mas negou a autoria do homicídio e ser conhecido por ‘TONHO’; alegou que na noite do crime estava em casa com sua esposa e filhos (fls. 166/172). Em Juízo, manteve a negativa de autoria, confirmou conhecer a vítima “apenas de vista”, frequentar o bar onde o crime foi praticado, bem como ter o apelido de “TONHO”. Perante os jurados, voltou a negar ser conhecido por “TONHO” e mudou sua versão, aduzindo que não conhecia a vítima Joelson Moraes de Assis e nao frequentava o local do crime, ao verbalizar
“nunca cheguei de ir lá não, já passei mas nunca parei lá”
(Relatório de Mídias de fls. 1056).

Vejamos.

Os jurados reconheceram que o apelante matou a vítima
Joelson Morais de Assis, mediante disparos de arma de fogo

(2o Quesito) e, portanto, não o absolveu (3o Quesito).

A decisão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações prestada por Lu
ciana Maria de Figueiredo [na fase policial e na instrução], a qual visualizou o apelante sair do bar com a arma em punho, logo após os disparos; por Luis Carlos Conceição de Matos, irmão do apelante [na fase inquisitiva], que assegurou ser “TONHO” o autor do crime, inclusive o apelante pediu para ele sair do bar antes de atirar contra a vítima (fls. 52/56
); por
Flávia Cristina da Silva [fase policial], que visualizou o apelante chegando por trás da vítima e efetuando os disparos, bem como das testemunhas/informantes Sônia da Conceição, Josué Ribeiro Matos e Cláudia Fabiola Alves Amorim, os quais ouviram comentários, ainda no local do homicídio, de que foi “TONHO” quem matou a vítima (fls. 36/37, 42/43 e 162/164).

Registre-se que todas as testemunhas [Sônia da Conceição, Josué Ribeiro Matos, Flávia Cristina da Silva, Luis Carlos Conceição de Matos, Cláudia Fabiola Alves Amorim, Luciana Maria de Figueiredo] ouvidas, nas fases inquisitiva e judicial, encontravam-se em local incerto e não sabido, razão pela qual os depoimentos testemunhais foram reproduzidos ao Conselho de Sentença.

As partes [
21a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ e a

Defesa] podem exibir aos jurados os depoimentos gravados que não puderem ser repetidos na sessão plenária, seja porque

“tenham falecido ou se encontrem em local incerto e não sabido”
(Exibição aos jurados de depoimentos gravados no
iudicium accusationis
: como proceder? Marcelo Rocha Monteiro. Disponível em
https://jus.com.br/ artigos/26151/exibicao-aos-jurados-de-depoimentos-gravados-no-iudicium-accusationis-como -proceder - acesso em 4.6.2021
).

Nessa linha, este e. Tribunal decidiu:

“A exibição, em plenário, de mídia, contendo os depoimentos de testemunhas faltantes é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, nos termos do que dispõe, por aplicação análoga, o art. 473, § 3o, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0010418-73.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 3.11.2014)

“Tendo a testemunha-chave falecido poucos dias após prestar depoimento à autoridade policial, tal
prova
se torna irrepetível em juízo, o que não obsta que os jurados a apreciem e lhe confiram o devido valor. Inteligência do art. 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal.”
(N.U 0000074-12.1994.8.11.0025 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -26.2.2016)

No caso, o Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Em relação à qualificadora,
o Conselho de Sentença reconheceu que o
crime foi praticado
com emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima,
“uma vez que foi atacada pelas costas, reduzindo sua capacidade de reação”
(5o Quesito).

O recurso que impossibilitou a defesa
está amparado nas declarações das testemunhas
Flávia Cristina da Silva Luciana Maria de Figueiredo (fls. 46/48, 182/184 e Relatório de Mídias de fls. 1057), bem como no

Laudo Pericial de Necropsia no 01-01-00164-01/2009 (fls. 186/194) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 197).

Pontua-se que as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021